Tribunal: TRF3
Processo: 5022253-42.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
286/588)

5022253-42.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 11.960/09. APLICABILIDADE. JUROS DE MORA. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO. PERCENTUAL DE 12% AO ANO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 – O título judicial formado na ação de conhecimento determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, “na forma da legislação de regência, observando-se que a partir de 11.08.2006 o IGP-DI deixa de ser utilizado como índice de atualização dos débitos previdenciários, devendo ser adota

Inteiro teor:
286/588)

5022253-42.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 11.960/09. APLICABILIDADE. JUROS DE MORA. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO. PERCENTUAL DE 12% AO ANO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 – O título judicial formado na ação de conhecimento determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, “na forma da legislação de regência, observando-se que a partir de 11.08.2006 o IGP-DI deixa de ser utilizado como índice de atualização dos débitos previdenciários, devendo ser adotado partir de tal data em diante o INPC, nos termos do artigo 31, da Lei 10.741/2003 c.c artigo art. 41-A, da Lei 8.213/91 (redação alterada pela Lei 11.430/2006), e a partir de 30/06/2009, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, nos moldes do art. 5o da Lei 11.960/2009”.

3 - Quanto aos juros de mora, assim dispôs: “Incide ainda juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, contados a partir da citação, nos termos do artigo 406, do Código Civil vigente, de forma decrescente para as parcelas posteriores até a data da conta da liquidação, que der origem ao precatório ou requisição de pequeno valor”.

4 - Ao contrário do decidido pelo magistrado de origem, não há como dissociar os critérios de fixação da correção monetária e juros de mora do quanto disposto no julgado exequendo, sob pena de violação da eficácia preclusiva da coisa julgada, razão pela qual a decisão ora impugnada não subsiste.

5 - No entanto, não há como se acolher a argumentação do INSS em relação aos juros de mora. Não se vê qualquer “contradição” na sentença de primeiro grau, a ensejar reparação. Como visto em sua fundamentação, o decisum estabeleceu, expressamente e de forma cristalina, que os juros de mora seriam aplicados à taxa de 12% ao ano, a partir da citação. A menção à Lei no 11.960/09 constou, unicamente, do capítulo referente à correção monetária.

6 – Adoção da conta de liquidação elaborada pela autora, na medida em que se valeu de metodologia de cálculo em conformidade com o quanto disposto no título executivo judicial, a saber: correção monetária pela TR e juros de mora no importe de 12% ao ano.

7 – Agravo de instrumento do INSS parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022253-42.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PORTO

Advogado do(a) AGRAVADO: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022253-42.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PORTO

Advogado do(a) AGRAVADO: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Aparecida do Taboado/SP, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o refazimento da conta de liquidação, com a aplicação do INPC como critério de correção monetária, bem como juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Em suas razões, pugna a autarquia pelo acolhimento da memória de cálculo por ela apresentada, a qual contempla, para efeito de correção monetária, a incidência da Lei no 11.960/09, na forma do disposto na sentença transitada em julgado.

Foi concedido, em parte, efeito suspensivo ao recurso (ID 75961720).

Não houve oferecimento de resposta (ID 95027297)

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022253-42.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PORTO

Advogado do(a) AGRAVADO: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

Outra não é a orientação desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCORPORAÇÃO. RENDAS MENSAIS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. RESP No 1.189.619/PE. INAPLICABILIDADE. CONTA DA SEÇÃO DE CÁLCULOS DESTE TRF ACOLHIDA.

(...)

III. A orientação pretoriana é firme no sentido de não admitir processos de execução que se divorciem dos mandamentos fixados no processo de conhecimento, que tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas em respeito ao princípio da fidelidade ao título judicial.

IV. A Seção de Cálculos deste E. Tribunal elaborou o cálculo de liquidação, valendo-se de uma interpretação sistemática do título executivo, aplicando coerentemente os critérios nele determinado.

V. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo, que goza de fé pública, e está equidistante das partes.

(...)

VII. Apelação parcialmente provida."

(AC no 2005.03.99.021624-6/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 7a Turma, DJe 21/02/2017).

O título judicial formado na ação de conhecimento (sentença de fls. 29/30), determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, “na forma da legislação de regência, observando-se que a partir de 11.08.2006 o IGP-DI deixa de ser utilizado como índice de atualização dos débitos previdenciários, devendo ser adotado partir de tal data em diante o INPC, nos termos do artigo 31, da Lei 10.741/2003 c.c artigo art. 41-A, da Lei 8.213/91 (redação alterada pela Lei 11.430/2006), e a partir de 30/06/2009, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, nos moldes do art. 5o da Lei 11.960/2009”.

Quanto aos juros de mora, assim dispôs: “Incide ainda juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, contados a partir da citação, nos termos do artigo 406, do Código Civil vigente, de forma decrescente para as parcelas posteriores até a data da conta da liquidação, que der origem ao precatório ou requisição de pequeno valor”.

Deflagrado o processo de execução, credor e INSS apresentaram suas respectivas memórias de cálculo, utilizando o regramento da Lei no 11.960/09 (TR) como critério de correção monetária. No tocante aos juros de mora, a autora aplicou a taxa de 12% ao ano, ao passo que a autarquia previdenciária se valeu, igualmente, da Lei no 11.960/09.

Pois bem.

Ao contrário do decidido pelo magistrado de origem, não há como dissociar os critérios de fixação da correção monetária e juros de mora do quanto disposto no julgado exequendo, sob pena de violação da eficácia preclusiva da coisa julgada, razão pela qual a decisão ora impugnada não subsiste.

No entanto, não há como se acolher a argumentação do INSS em relação aos juros de mora. Não vejo qualquer “contradição” na sentença de primeiro grau, a ensejar reparação. Como visto em sua fundamentação, o decisum estabeleceu, expressamente e de forma cristalina, que os juros de mora seriam aplicados à taxa de 12% ao ano, a partir da citação.

A menção à Lei no 11.960/09 constou, unicamente, do capítulo referente à correção monetária.

A persistir a ideia, por parte do INSS, da suposta “contradição” no tocante aos juros moratórios, caberia ao mesmo a oposição de embargos de declaração, a tempo e modo. Não o fez. Conformou-se com a sentença, que transitou em julgado.

Bem por isso, entendo deva prevalecer a conta de liquidação elaborada pela autora, na medida em que se valeu de metodologia de cálculo em conformidade com o quanto disposto no título executivo judicial, a saber: correção monetária pela TR e juros de mora no importe de 12% ao ano.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, para determinar o prosseguimento da execução de acordo com a memória de cálculo apresentada pela credora.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 11.960/09. APLICABILIDADE. JUROS DE MORA. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO. PERCENTUAL DE 12% AO ANO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 – O título judicial formado na ação de conhecimento determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, “na forma da legislação de regência, observando-se que a partir de 11.08.2006 o IGP-DI deixa de ser utilizado como índice de atualização dos débitos previdenciários, devendo ser adotado partir de tal data em diante o INPC, nos termos do artigo 31, da Lei 10.741/2003 c.c artigo art. 41-A, da Lei 8.213/91 (redação alterada pela Lei 11.430/2006), e a partir de 30/06/2009, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, nos moldes do art. 5o da Lei 11.960/2009”.

3 - Quanto aos juros de mora, assim dispôs: “Incide ainda juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, contados a partir da citação, nos termos do artigo 406, do Código Civil vigente, de forma decrescente para as parcelas posteriores até a data da conta da liquidação, que der origem ao precatório ou requisição de pequeno valor”.

4 - Ao contrário do decidido pelo magistrado de origem, não há como dissociar os critérios de fixação da correção monetária e juros de mora do quanto disposto no julgado exequendo, sob pena de violação da eficácia preclusiva da coisa julgada, razão pela qual a decisão ora impugnada não subsiste.

5 - No entanto, não há como se acolher a argumentação do INSS em relação aos juros de mora. Não se vê qualquer “contradição” na sentença de primeiro grau, a ensejar reparação. Como visto em sua fundamentação, o decisum estabeleceu, expressamente e de forma cristalina, que os juros de mora seriam aplicados à taxa de 12% ao ano, a partir da citação. A menção à Lei no 11.960/09 constou, unicamente, do capítulo referente à correção monetária.

6 – Adoção da conta de liquidação elaborada pela autora, na medida em que se valeu de metodologia de cálculo em conformidade com o quanto disposto no título executivo judicial, a saber: correção monetária pela TR e juros de mora no importe de 12% ao ano.

7 – Agravo de instrumento do INSS parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.